Tribunal: TJDFT
Processo: 0746724-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746724-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS POSTUMOS CENTRAL DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERVIÇOS PÓSTUMOS CENTRAL DE BRASÍLIA LTDA – ME contra a decisão proferida na ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a suspensão dos efeitos dos despachos administrativos, que impuseram o cumprimento da Portaria no 190, de 26.12.2018, que revogou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), bem assim a suspensão da notificação de encerramento das atividades com a devolução de suas credenciais até o dia 04/11/2024. A liminar foi indeferida. Em seguida, o agravante requereu a desistência da ação. É a síntese do necessário. Decido. Recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Considerando que o agravo ainda não foi julgado e que o agravante pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido, HOMOLOGO a desistência, com fulcro no art. 87, inc. VIII, do RITJDFT c/c art. 998 do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator